Tribunal: STF
Processo: Rcl 52983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.288.440-RG/DF (TEMA RG Nº 1.143): INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Eliene de Carvalho Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP, nos autos do Processo nº 1062884-88.2020.8.26.0053, a qual teria desrespeitado a decisão do RE nº 1.288.440-RG/DF, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narram os reclamantes, em síntese, que são servidores admitidos por concurso público, sob o regime celetista, após a Constituição da República. Na origem, pleitearam, em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), a correção da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, denominado “quinquênio”, com fundamento no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.



    3. O Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda do Foro da Capital/SP reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e extinguiu a ação, sem resolução de mérito. Ao julgar o recurso inominado, a Terceira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão, ao entendimento de que o Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral não é aplicável à situação dos autos.



    4. Nos embargos de declaração, os ora reclamantes pleitearam o sobrestamento do processo, tendo em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral no RE nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143, no qual se discute a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pela CLT e o Poder Público, tendo por objeto benefício de natureza tipicamente administrativa. No entanto, esse recurso não foi acolhido. 



    5. Houve, então, a interposição de recurso extraordinário, no qual ressaltaram que o Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral analisou situação fática diversa da posta nos autos, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram sem concurso público, sob o regime da CLT, antes do advento da CRFB. No caso concreto, a questão é idêntica à que está sob exame no RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    6. A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, e manteve a aplicação do mencionado Tema RG nº 853. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, que também não foi provido.



    7. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum. Alternativamente, pleiteiam o sobrestamento do processo, até o julgamento final do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



    10. No caso dos autos, alega-se a aplicação incorreta do Tema RG nº 853 e aponta-se violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Esta Corte, no julgamento do ARE nº 906.491-RG/DF, decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015; grifos nossos)



    12. Portanto, compete à Justiça do Trabalho julgar as causas entre a Administração Pública e os servidores contratados, sob o regime da CLT, sem concurso público, antes da Constituição.



    13. No entanto, como destacam os reclamantes, eles são servidores públicos, admitidos por meio de concurso público, sob o regime da CLT, na vigência da CRFB. Assim, inaplicável ao caso o Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral.



    14. Na situação em exame, observo que o Juízo de primeiro grau afastou a competência da Justiça Comum para apreciar a causa, considerando que “a parte autora é contratada pelo regime da CLT”, não se tratando de “servidor contratado em regime temporário, sujeito a regime jurídico administrativo” (e-doc. 3, p. 25).



    15. A Terceira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 24/08/2021, negou provimento ao recurso dos ora reclamantes, de acordo com interpretação dada ao art. 114, inc. I, da Constituição da República. Esta a ementa desse julgado (e-doc. 3, p. 47): 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, CF. Ação promovida por servidores públicos com vínculo celetista em face da Administração Pública é de competência da Justiça do Estado. Tema 853 do STF não fixou a tese de que a competência é da Justiça Comum Estadual. Negado provimento ao recurso.” (grifos nossos)



    16. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados em 27/09/2021 (e-doc. 3, p. 56-58).



    17. Ao recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes negou-se seguimento, em 27/10/2021, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão proferida por esta Corte no paradigma referente ao Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 3, p. 92).



    18. Examinando a decisão reclamada, por meio da qual o Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 3, p. 103-106), vislumbro desrespeito à decisão do RE nº 1.288.440-RG/SP, proferida em 13/05/2021, na qual este Tribunal reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.143: “Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.” A ementa desse julgado possui os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 21/05/2021)



    19. Constato que, antes mesmo do julgamento do recurso inominado dos reclamantes, esta Corte já havia reconhecido a repercussão geral da matéria controvertida dos autos. É certo que não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem questão idêntica e ainda não houve o julgamento de mérito desse tema. Porém, é conveniente que o processo seja sobrestado na origem, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.288.440-RG/SP.



    20. Ante o exposto, nos limites da cognição sumária, própria ao momento processual, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no mencionado paradigma, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito



    21. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    22. Cite-se a beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    23. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator